Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-29.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida com fundamento em multas de trânsito – Inocorrência – Requisitos previstos na Lei no 6.830/80 devidamente preenchidos – Ciência inequívoca da embargante sobre os fatos que geraram a emissão da CDA, inclusive porque descritas em petição inicial – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004400-29.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004400-29.2018.8.26.0319 - Comarca de Lençóis Paulista - Voto no 33.393 - bhs
2
Voto no 33.393
Apelação Cível no 1004400-29.2018.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
JUÍZA: Natasha Gabriella Azevedo Motta
EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão à nulidade da Certidão
de Dívida Ativa (CDA) emitida com fundamento em multas de
trânsito Inocorrência Requisitos previstos na Lei no 6.830/80
devidamente preenchidos
Ciência inequívoca da embargante
sobre os fatos que geraram a emissão da CDA, inclusive porque
descritas em petição inicial
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil
S/A, às fls. 109/117, contra a r. sentença de fls. 104/105, que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos, condenando o embargante ao
pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa. A parte
dispositiva da r. sentença esta abaixo reproduzida:
“Daí porque, ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
embargos à execução opostos por Banco Bradesco S/A, devendo a
execução fiscal prosseguir nos seus exatos termos.
Sucumbente, o embargante arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em
10% do valor dado à causa.
Manifeste-se o ente municipal, no executivo fiscal, requerendo o que
entender pertinente.
Decorrido o prazo recursal, após regularização do presente feito,
ao arquivo.
P.I.C.”
Irresignado, o embargante alegou a nulidade da Certidão de
Dívida Ativa (CDA), em decorrência da ausência de liquidez e certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004400-29.2018.8.26.0319 - Comarca de Lençóis Paulista - Voto no 33.393 - bhs
3
Afirma que os requisitos previstos no art. 2o, §§5o e 6o da Lei no
6.830/80 não foram cumpridos, e, disso decorreria a nulidade da mencionada
CDA.
Alega cerceamento de defesa, na medida em que o embargante
não teria sido intimado do processo administrativo. Aduz que conforme o art.
41 da Lei de Execução Fiscais (LEF) o julgador deve requerer a juntada da
Execução Fiscal, sob pena de infringir os preceitos do contraditório e da
ampla defesa.
Pleiteou a nulidade da CDA e, subsidiariamente, a redução dos
honorários advocatícios fixados, que atingiriam montante desproporcional, em
se considerando o trabalho realizado pela municipalidade.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 122/127.
É o relatório.
Trata-se de Embargos à Execução opostos por Banco do Brasil
S/A em face da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, alegando que a
execução fiscal de no 0505537-50.2011.8.26.0319, que versa sobre cobrança
de multa de trânsito é nula, em virtude da inexigibilidade do crédito tributário,
o qual decorre de título sem liquidez, certeza e exigibilidade.
O presente recurso não comporta acolhimento, pelas bem
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004400-29.2018.8.26.0319 - Comarca de Lençóis Paulista - Voto no 33.393 - bhs
4
para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo contido no art. 252
do Regimento Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra respaldo na
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça1.
Com efeito, analisados com percuciência os autos, observa-se que
na CDA juntada às fls. 11/13 estão presentes os requisitos estabelecidos pelo
art. 2o da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).
Consta também, das fls. 11/13, menção ao Livro de Registro da Dívida Ativa
não Tributária, número do chassi do veículo, placas e numeração dos Autos de
Infração de Trânsito (AIT) no 5E0114391/2009, no 5J0010421/2008 e no
5E0074971/2007.
Ademais, a robusta inicial oferecida pela embargante demonstra o
seu pleno conhecimento acerca da dívida, especificando-a (“trata-se de execução
fiscal proposta pelo Município de Lençóis Paulista contra o Banco Bradesco S/A, referente
a cobrança de Multa de Trânsito” fls. 02) e corrobora a higidez do título executivo
que reúne os requisitos necessários para demonstrar a origem do débito e
lastrear a execução, inexistindo qualquer óbice ao alegado exercício do
contraditório e da ampla defesa.
E, conforme bem elucidado pela r. sentença guerreada, o
mencionado art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) não exige a
obrigatoriedade de juntar o processo ou procedimento administrativo que
originou o título, observa-se:
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004400-29.2018.8.26.0319 - Comarca de Lençóis Paulista - Voto no 33.393 - bhs
5
“Demais, não fosse, inexiste obrigatoriedade de juntada, na
execução fiscal, do processo ou procedimento administrativo que
origina o crédito, bastando a sua identificação, conforme dicção do
art. 202, V, do CTN.
Cabe ao embargante diligenciar na defesa de seus direitos,
buscando nos autos de infração de transito (AIT) elementos que
pudesse subsidiar sua pretensão.
Nesse rumo, merece ser rechaçada a alegação de nulidade do título
executivo”. (fls. 105).
Ademais, não há que se falar de desproporcionalidade dos
honorários advocatícios fixados, na medida em que correspondem ao mínimo
previsto pelo art. 85, §11 do Código de Processo Civil, de modo a não merecer
reparos.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada, motivo
pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se o
pedido recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração dos honorários recursais para 12% do valor da causa, com
base no art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)